Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-70.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009232-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRYGO LUCAS AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 060.002.681-73 (AGRAVANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO (FALTA GRAVE) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRETENDIDO RETORNO DO AGRAVANTE PARA REGIME MAIS BRANDO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ACERTADA. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 526 DO STJ. REGRESSÃO REGIMENTAL MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, tal qual a nova incursão criminosa, conclama a regressão definitiva para o regime fechado, se as justificativas apresentadas pelo apelante foram insubsistentes e não acolhidas pelo singular Juízo.

2.
Ademais, a Súmula n.º 526 do STJ prevê:
“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rodrygo Lucas Amorim de Oliveira

interpôs
Recurso de Agravo em Execução
contra ato do
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
– GAB II que ordenou a
regressão definitiva
do regime de cumprimento da pena imposta ao agravante (ID
128204661)
.

Em linhas gerais, pretende ver restabelecido o
regime semiaberto
, sob o fundamento que a regressão embasada na prática de crime doloso no curso do processo executivo reclamaria o
trânsito em julgado da condenação
daí decorrente, circunstância inexistente na hipótese, e que, além disso, quanto à Ação Penal que ensejou a falta grave, o reeducando está respondendo em liberdade, o que reforçaria a possibilidade de deferimento do pedido recursal (ID 128204670).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
do recurso (ID
128204662
).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo da Execução Penal (ID
128204670
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
128994650
), conforme transcrição da síntese ministerial oferecida:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO APENADO PARA O FECHADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DETERMINAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME E AU

SÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONDENOU O REEDUCANDO POR CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL – ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O IMPOSTO NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NO PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DO FATO – SÚMULA 526 DO STJ – REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A REGRESSÃO DO APENADO –
DESPROVIMENTO AO AGRAVO
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Rodrygo Lucas Amorim de Oliveira

desde o dia 24 de novembro de 2020 encontrava-se cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, cuja somatória resulta em 13 anos, 10 meses e 11 dias de reclusão, em decorrência da unificação de duas Guias de Execução Penal (PEP nº.
0029432-28.2018.8.11.0042
).

Todavia, sobreveio aos autos a notícia do cometimento de novo crime nos autos da Ação Penal nº. 1016377- 85.2021.8.11.0042, em trâmite na
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
– em que foi preso em 24.10.2021 e, posteriormente, condenado à pena de 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, tendo o Juízo
a quo
concedido direito de o agravante de recorrer em liberdade.

Em decorrência disso, o agravante foi regredido cautelarmente para o regime fechado nos presentes autos de Execução Penal.

Depois de realizada a
audiência de justificação
, o Juízo
a quo
não acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado e decretou a regressão definitiva, tudo conforme ID 128204661 – fls. 1/3.

Inconformado, o agravante, em síntese, almeja ser colocado em regime mais brando, porque a regressão embasada na prática de crime doloso no curso do processo executivo reclamaria o
trânsito em julgado da condenação
daí decorrente, circunstância inexistente na hipótese, e que, além disso, dos autos que ensejou a falta grave, o reeducando está respondendo em liberdade, o que reforçaria a possibilidade de deferimento do pedido recursal.

O título judicial
não
merece reparos.

Primeiramente, de acordo com a regra prevista no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal: “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”
.

Da leitura do referido dispositivo infere-se que o sujeito que comete fato definido como
crime doloso
pode ser regredido de regime prisional
independentemente
do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, visto que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma
reação imediata
do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico.

Ilustrando esse raciocínio, eis o que prescreve o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2020), e de que
não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso
(AgRg no HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/10/2019), não encontrando respaldo a tese do agravante de que a regressão estaria atrelada à prévia cominação de pena no novo processo. 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 591.159/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 9.9.2020).
Destaquei.

No mesmo sentido, veja-se o teor da
Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça
: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

Finalmente, sequer há de ser cogitada eventual inobservância do
princípio da presunção de inocência
(CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia
não abarca consequências (sanções) disciplinares
, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de
sanções de natureza penal
(penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Logo, partindo da premissa de que em
24.10.2021
, o agravante teria cometido os crimes previstos no art. 16 § 1.º, inciso IV da Lei n.º 10.826/03, ao praticar
novo
delito, deve ser mantida a
regressão para o regime mais gravoso
com vistas a incutir nele senso de responsabilidade que, aparentemente,
ainda
não adquiriu (
SEEU
– mov. 93.1).

Portanto, a regressão para o regime fechado mostra-se escorreita e deve ser mantida, embasada no cometimento de falta grave e de novo crime, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Ademais, o fato de o agravante estar respondendo em liberdade naquela Ação Penal que ensejou a sua regressão de regime na hipótese, tal fato, não interfere na regressão, haja vista que, este, descumpriu determinação legal a qual estabelece a regressão de regime em caso de cometimento de novo delito, a teor do que dispõe o art. 118, I, da LEP, confira-se:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

A propósito, colaciono excerto de julgado sobre o tema:

“(...) O cometimento, em tese, de fato previsto como crime doloso configura falta grave, prevista no art. 52 da LEP, ensejando a regressão do regime carcerário, nos termos do inciso I do art. 118 da LEP.
A simples prática de crime doloso, no curso da execução, pelo apenado, caracteriza a falta, independentemente do resultado da ação penal a que venha a responder
. Não violação ao princípio da presunção da inocência. Precedentes jurisprudenciais. Súmula nº 526 do E. STJ. (...)”. (TJ-RS - EP: 51150487720218217000 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 15/12/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2021). Destaquei.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022